Tribunal: TJBA
Processo: 8014096-85.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014096-85.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ZILDA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EXECUTADO. ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LEI N.º 6.830/80. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ENDEREÇO HÁBIL À CITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, diante da inércia do ente público em cumprir despacho que determinava a emenda da inicial, a fim de fornecer a qualificação completa da parte executada, notadamente quanto ao endereço. 2. O Município alegou que a Lei n.º 6.830/80 não exige a indicação de CPF ou endereço detalhado, sustentando que os dados fornecidos seriam suficientes à citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:: 3. Verificar se a ausência de endereço completo e apto à realização da citação, mesmo após determinação judicial de emenda, justifica a extinção da execução fiscal por inépcia da petição inicial, à luz da Lei n.º 6.830/80 e do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Embora a Lei de Execuções Fiscais não exija expressamente a indicação de CPF do devedor, a qualificação mínima e o fornecimento de endereço hábil à citação são exigências compatíveis com o art. 319 do CPC, aplicável de forma subsidiária ao processo executivo fiscal. 5. O não atendimento à ordem judicial para sanar vício formal, especialmente quando compromete a formação válida da relação processual e o contraditório, impõe o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é uníssona quanto à imprescindibilidade do endereço completo como pressuposto da citação válida. 7. No caso concreto, o Município manteve endereço genérico e falho, obstando o andamento regular da demanda. IV. CONCLUSÃO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. Inércia da parte exequente quanto ao saneamento da petição inicial. Honorários recursais não fixados em razão da ausência de impugnação da parte apelada. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8014096-85.2022.8.05.0004, tendo como apelante Município de Alagoinhas e, como apelada, Zilda dos Santos Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11